Tribunal: TJPA
Processo: 0808136-88.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808136-88.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO PELO JUÍZO A QUO – PERDA DO OBJETO – PEDIDO DE JUNTADA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO A SER DIRECIONADO AO JUÍZO A QUO. ORDEM PREJUDICADA – UNANIMIDADE.

Conforme informado pelo Juízo,
“no dia 11/08/2020, foi expedido alvará de soltura e encaminhado ao oficial plantonista e à Delegacia de Polícia Civil, de modo que já houve o cumprimento e o flagranteado se encontra liberdade, conforme documentos anexos”.

Assim, uma vez que o paciente já está gozando de liberdade e que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal na sua liberdade ambulatorial, reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pela impetrante.

Quanto ao pedido de juntada
do laudo de corpo de delito no prazo de 24 horas, tenho que o mesmo deva ser direcionado ao juízo de primeiro grau, fugindo da alçada desta Corte.

ORDEM PREJUDICADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, na
PREJUDICIALIDADE DE JULGAMENTO DA ORDEM
pela

perda do objeto
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Marcelo Rodrigues da Silva.

Impetrante
: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Marco Antônio Ferreira das Neves.

Processo nº:
0808136-88.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Marcelo Rodrigues da Silva
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
.

Aduz a impetrante, resumidamente,
que
Marcelo foi preso em flagrante no dia 08/08/2020, por supostamente praticar o crime de lesão corporal contra sua cunhada, no contexto de violência doméstica e familiar, tipificados art. 129, § 9° do Código Penal c/c a Lei Maria da Penha.

Alega, em resumo, não juntada de exame de corpo de delito e impossibilidade de arcar com o pagamento de fiança arbitrada.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para conceder liberdade provisória ao paciente sem pagamento de fiança e a imediata realização de juntada do laudo de corpo de delito no prazo de 24 horas.

Distribuídos os autos sob minha relatoria, indeferi o pleito liminar e requisitei informações de estilo à autoridade coatora (Id. nº
3464537)
,
o
que se houve consoante Id. nº
3487312, aduzindo o Juízo que:
“no dia 11/08/2020, foi expedido alvará de soltura e encaminhado ao oficial plantonista e à Delegacia de Polícia Civil, de modo que já houve o cumprimento e o flagranteado se encontra liberdade, conforme documentos anexos”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pela perda do objeto do presente writ (Id. nº
3509284)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente,

para conceder liberdade provisória ao paciente sem pagamento de fiança e a imediata realização de juntada do laudo de corpo de delito no prazo de 24 horas.

Conforme informado pelo Juízo,
“no dia 11/08/2020, foi expedido alvará de soltura e encaminhado ao oficial plantonista e à Delegacia de Polícia Civil, de modo que já houve o cumprimento e o flagranteado se encontra liberdade, conforme documentos anexos”.

Assim, uma vez que o paciente já está gozando de liberdade e que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal na sua liberdade ambulatorial, reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pela impetrante.

É o teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Nesse contexto, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça para ilustrar a prejudicialidade do referido pedido
:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERDA DO OBJETO. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática em que se julga prejudicado o writ, quando evidenciado que a liberdade provisória foi concedida ao paciente antes da comunicação da liminar deferida no habeas corpus impetrado neste Superior Tribunal. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 312050 RJ 2014/0334962-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015)

Colaciono, ainda, julgado de outro Tribunal Pátrio sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PERDA DO OBJETO - IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Considerando que a pretensão buscada na impetração foi alcançada, forçoso reconhecer a prejudicialidade do habeas corpus - Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal.

(TJ-MG - HC: 10000170613756000 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/09/2017)

Quanto ao pedido de juntada
do laudo de corpo de delito no prazo de 24 horas, tenho que o mesmo deva ser direcionado ao juízo de primeiro grau, fugindo da alçada desta Corte.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
JULGO PREJUDICADA,
em decorrência da patente perda do objeto, a presente ordem de
Habeas Corpus
.

É o voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 25/08/2020